Tribunal: STF
Processo: RHC 206544
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 138.064/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRESCRIÇÃO. ART. 109, III, DO CP. SÚMULA 497/STF. NÃO OCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NO JUÍZO COMPETENTE. LAPSO PRESCRICIONAL NÃO SUPERADO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Conforme a jurisprudência desta Corte, o recebimento da denúncia, quando emanado de autoridade incompetente, é ato absolutamente nulo. Tendo havido o deslocamento da competência da Justiça Militar para a Justiça comum, deve ser considerado como marco interruptivo da prescrição o recebimento da denúncia pelo Juízo competente. O ato emanado de autoridade incompetente, absolutamente nulo, não produz efeito como marco interruptivo da prescrição.
    2. Hipótese em que não se configura a prescrição em relação ao delito de homicídio tentado, cuja pena foi fixada em 7 anos de reclusão, se não houve a superação do lapso de 12 anos (art. 109, III, do CP, e na Súmula n. 497/STF) entre os marcos interruptivos. Os fatos são de 5/4/1986, a denúncia foi recebida na Justiça comum em 26/9/1996, a pronúncia data de 7/7/2000 e a condenação de 17/10/2008. O recurso de apelação foi improvido em 2/2/2012 e o recurso especial não conhecido em 31/3/2017, com trânsito em julgado em 25/4/2017.
    3. Agravo regimental improvido” (doc. eletrônico 31).
    É relatório suficiente para decidir.
    A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas desta Suprema Corte é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). No mesmo sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 
    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento.
    […] 
    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC 123.706/ES, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO STJ PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Segundo o art. 102, II, a, da CF, compete ao STF julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em última instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. A decisão foi proferida não no âmbito de habeas corpus originário, mas de julgamento de recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Considerando as normas de distribuição de competências na Constituição Federal, de natureza estrita, o presente recurso ordinário é manifestamente incabível. Precedentes.
    […] 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 122.980 AgR/GO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes.
    II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário.
    III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes.
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 192.719 AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Além disso, o pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do HC 205.375/SP, de minha relatoria, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, o acórdão recorrido é o mesmo. 
    Mutatis mutandis, a remansosa orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus (vide RHC 121.127 AgR/SP, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; HC 103.004/SP e RHC 91.237/MS, ambos de minha relatoria; HC 102.597/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 83.578/RJ, de relatoria do Ministro Nelson Jobim; HC 84.351/RS e HC 85.679/DF, ambos de relatoria do Ministro Carlos Velloso).
    Na mesma linha de consideração, é ilustrativo o RHC 120.023-AgR/PE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa possui o seguinte teor:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO IDÊNTICO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES ENTRE O RECORRENTE E OS CORRÉUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É incabível a repetição do que posto em discussão e objeto de prestação jurisdicional neste Supremo Tribunal. Precedentes. […] 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
    Isso posto, nego seguimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator